Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701377-14.2019.8.07.0006 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: EDUARDO CASTILHO DESPACHO A apelante Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT S.A. foi intimada para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do apelo, e apresentou a manifestação de id. 24892542 na qual sustenta, em síntese, que a pessoa que tomou ciência da r. sentença não é o advogado indicado na contestação para as publicações e intimações, Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva. Em consulta aos expedientes do processo verifica-se que a ciência da apelante-ré de todos os processuais praticados nos autos foi registrada por Ana Paula Cheker. Com fundamento no princípio da boa-fé processual, intime-se a apelante-ré para esclarecer quem é Ana Paula Cheker, uma vez que não está constituída como advogada nos autos, conforme procuração e substabelecimento de ids. 11500321 e 11500322. P. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora